Tribunal: STF
Processo: HC 206063
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06). 3. Alegada ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.